Tribunal: TJDFT
Processo: 0743455-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743455-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ISMAEL DA CUNHA LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO ISMAEL DA CUNHA LOPES, interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que na ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., converteu a penhora em arresto. Na origem, o Banco do Brasil S.A. ajuizou a ação monitória para receber os valores relativos ao empréstimo Crédito Direto ao Consumidor, no 961728698, no valor original de R$ 84.232,45, em razão da mora do requerido-agravante. O requerido foi citado por edital, a Curadoria Especial apresentou embargos por negativa geral, os quais foram rejeitados, e o crédito foi constituído em título executivo judicial. Iniciado o cumprimento de sentença, e ante a ausência de pagamento, foi realizada pesquisa ao sistema Sisbajud (ID origem 186863159), que resultou na penhora da quantia de R$ 19.812,39. O executado apresentou impugnação, suscitando nulidade da citação, a qual foi rejeitada. Contra a decisão o executado interpôs agravo de instrumento, em que foi deferido o efeito suspensivo ao processo. Foi dado provimento ao Agravo de Instrumento no 0700584-83.2024.8.07, de relatoria do Exmo. Des. Fernando Tavernad (ID origem 208768539), para declarar a nulidade da citação e “de todos os atos posteriores, devendo ser oportunizada a apresentação de defesa na ação monitória”. Foi então proferida a decisão agravada (ID origem 211193471), nos seguintes termos: Em cumprimento à decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0700584-83.2024.8.07.9000, retifique-se a autuação para Ação Monitória, nos termos da petição inicial (ID 121335245). Converto em arresto o bloqueio Sisbajud realizado nos autos. Intime-se o requerido, através de seu advogado constituído nos autos, para cumprir a obrigação referida na petição inicial ou oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação da presente decisão, sob pena de revelia e de conversão automática do procedimento em e executivo, lastreado em título judicial. Cumprida a obrigação no referido prazo, ficará o réu dispensado do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1o, do CPC) e fixados os honorários advocatícios em 5% do valor da causa (art. 701, caput, do CPC). Advirta-se o réu que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5o c/c art. 916). (grifos originais) Em suas razões recursais, o agravante-requerido, alega que a lei só permite a conversão do arresto em penhora, nos termos do art. 830 do CPC e não o inverso, como ocorreu, e que deve ser oportunizado o contraditório antes das medidas constritivas. Requereu seja dado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, que seja declarada a nulidade da conversão da penhora em arresto, com a liberação da quantia a seu favor. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para liberação da quantia arrestada. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de conversão da penhora em arresto, diante da declaração da nulidade da citação por edital. Em geral, o defeito na citação anula todo o processo, a partir da sua citação, o que implica na ausência de transcurso de prazo para o pagamento voluntário, ou oferecimento de embargos à monitória. Todavia, o patrimônio do devedor pode ser alcançado antes da citação, pelo arresto, conforme arts. 301 e 830, ambos do Código de Processo Civil - CPC. O arresto pode ser conferido pelo poder de cautela, com o objetivo de garantir ao exequente a satisfação de seu crédito, quando não encontrado o devedor, ou se houver suspeitas de dilapidação do patrimônio. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO EM SEU DOMICÍLIO QUANDO DA TENTATIVA DE SUA CITAÇÃO. ARTIGO 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do caput do art. 830 do CPC, na hipótese de o oficial de justiça, ao tentar realizar a citação, não encontrar o executado, mas localizar bens penhoráveis, poderá promover o arresto de tantos quantos bastem para garantir a execução, sendo admitido, inclusive, a penhora na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC. Único requisito é não ter sido o devedor encontrado. A citação, por sua vez, é condição somente para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para sua efetivação. 2. Deferimento do arresto executivo ou pré-penhora tem como pressuposto a não localização do executado em seu domicílio quando da tentativa de sua citação, ou seja, necessário que a tentativa de citação tenha sido frustrada, não se exigindo exaurimento das tentativas de localização. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1720594, 0713411-97.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no PJe: 04/07/2023.) O fato de o agravante ainda poder apresentar embargos à monitória, ou promover o pagamento, não impede o arresto da quantia já localizada em razão da dívida, a fim de se aproveitar os atos processuais, nos termos do art. 277 do CPC, o qual estipula que “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Ressalte-se que em suas razões recursais o agravante não negou a existência da dívida. A conversão da penhora em arresto também atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade processual e da instrumentalidade das formas. Nesse sentido, o entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL NO CURSO DA FASE EXECUTIVA. RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CONVERSÃO DA PENHORA EM ARRESTO. 1. O acréscimo de multa e honorários advocatícios sobre o valor da condenação só ocorre diante do escoamento do prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação do executado (art. 523, caput e § 1o do CPC). 2. Efetivada a sucessão processual do polo passivo no curso da fase de cumprimento de sentença, correta a decisão, que revendo o posicionamento anterior, desconstitui a penhora de ativos financeiros nas contas da parte sucessora, decretando o arresto dos valores bloqueados, bem como renova a oportunidade para o cumprimento voluntário da obrigação. (Acórdão 1053458, 0709401-20.2017.8.07.0000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no PJe: 24/10/2017.) (Grifou-se) E dos Tribunais de Justiça Estaduais: EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ATO REALIZADO EM LOGRADOURO DIVERSO DO DA SEDE E EM PESSOA QUE NÃO POSSUI QUALQUER VINCULAÇÃO COM A PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. PENHORA JÁ OCORRIDA. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS DEFEITUOSOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONVALIDAÇÃO DA PENHORA EM ARRESTO. MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO JUDICIAL. A nulidade da citação pode ser deduzida em qualquer fase processual, por meio de mera petição, sendo a análise de tal argumento dever do Magistrado, pois se trata de questão cognoscível de ofício. A nulidade da citação inquina todos os atos subsequentemente praticados. A citação da pessoa jurídica executada em pessoa diversa de seu representante legal, que tampouco é sua funcionaria, tendo o ato sido implementado em endereço que não é o de sua sede, revela-se nula. Na hipótese de execução, tendo ocorrido a prévia tentativa de citação da parte executada sem sucesso, a penhora realizada supervenientemente a citação nula pode ser convalada em arresto, pois presentes os pressupostos necessários para tanto, consoante os princípios do aproveitamento dos atos processuais defeituosos e da fungibilidade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.071205-5/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2021, publicação da súmula em 25/06/2021)(Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. ACOLHIMENTO. REQUERIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE ARRESTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA PENHORA EM ARRESTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CPC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ARTIGO 277, DO CPC. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00186914120238160000 Lapa, Relator: substituto marcos vinicius da rocha loures demchuk, Data de Julgamento: 14/07/2023, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2023) (Grifou-se). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Citação - Arresto de ativos em conta bancária – Alegação de nulidade da constrição, pois determinada de ofício pelo magistrado, antes mesmo da citação do executado – Comparecimento espontâneo do executado nos autos que supre eventual nulidade ou falta de citação, fluindo a partir da data de comparecimento o prazo para pagamento ou oferecimento da defesa – Particularidades do caso concreto que impõem a manutenção da constrição já efetuada - Inteligência do art. 239, § 1o do CPC – Transcurso de prazo sem notícia de pagamento da quantia devida – Manutenção do ato constritivo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e por cautela – Constrição que não deve ser liberada, sob pena de se colocar em risco o resultado útil da execução – Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20412747520218260000 SP 2041274-75.2021.8.26.0000, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 13/05/2021, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021) (Grifou-se) Ressalte-se, ainda, que o perigo de dano irreparável é inverso, uma vez que não há garantia de que se a quantia for liberada em favor do devedor, ele pagará o débito. No caso, o agravante, em princípio, não negou a dívida, e o Banco do Brasil, no cumprimento de sentença, indicou a quantia atualizada de R$ 362.727,54. A penhora de R$ 19.812,39, realizada em fevereiro/2024, não chega a 10% do valor do débito. Ainda que o agravante alegue excesso de execução, o valor penhorado, em análise preliminar, não se mostra excessivo. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator